Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702942-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PRADINES COELHO RIBEIRO AGRAVADO: WALDIRENY JANUARIA DE SOUZA, KLEBER CAMPOS FELIX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Localização dos Bens da Parte Executada – Esgotamento das Vias Ordinárias – Expedição de Ofício à SEFAZ-DF – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) nos seguintes termos, in verbis: “Processo suspenso pela decisão de id 74509753. O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo.” Consta ainda dos autos que as pesquisas de bens realizadas nos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ante a não localização de bens passíveis de penhora. Pois bem. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça consideram a probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto a integração do Judiciário aos sistemas administrativos visa a Celeridade Processual e satisfação do crédito do demandante, sem que esta medida represente a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS E VALORES. CONSULTA À SUSEP E À SEFAZ. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. INSUCESSO. (omissis) 2. A considerar o esgotamento, infrutífero, das pesquisas ordinárias de busca de valores hábeis à penhora e para localização de imóveis de propriedade dos executados-agravados, mostra-se possível e adequado oficiar-se a Secretaria de Fazenda - SEFAZ, tendo em conta a alternativa de se localizarem bens imóveis usufruídos pelos executados mediante cessões de direitos possessórios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1290583, 07244872620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. (omissis) 2. Realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud por duas vezes, acrescentando-se consulta única ao E-ridf, todas sem êxito, verifica-se a excepcionalidade exigida para acolhimento de pleito de envio de ofício à SEFAZ/DF, pois se constata o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do executado passíveis de penhora. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido.” (Acórdão 1280695, 07136865120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS JUDICIAIS. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor. 2. Contudo, comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a utilização de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não há óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ, como medida acessória e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional 3. Recurso provido.” (Acórdão 1242559, 07280047320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTIVA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E À SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor. 2. Comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis, inclusive com a utilização de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário, Bacenjud, Infojud e Renajud, não há óbice ao deferimento do pedido de ofício à SEFAZ e à SUSEP, como medida acessória e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1212960, 07156224820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019) No presente caso, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF se justifica diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal requisitando informações acerca de eventuais imóveis cuja tributação seja devida pela parte executada. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator